Tribunal: STF
Processo: ARE 1471242
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PREFEITO MUNICIPAL - RETARDAMENTO OU OMISSÃO DE DADOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL - ART. 10 DA LEI 7.347/85 - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE 593.727/MG, COM REPERCUSSÃO GERAL - ILEGALIDADE - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E DE TODA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELO MP - DENÚNCIA NÃO RECEBIDA. 



    - O conjunto probatório pré-processual que originou os presentes autos fora colhido através de procedimento investigatório presidido e conduzido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não observou os parâmetros determinados na decisão proferida pelo STF no RE 593.727/MG, com repercussão geral, sendo, portanto, nula a investigação. 



    - A nulidade absoluta é de ordem pública e deve ser decidida a qualquer tempo. 



    - Denúncia não recebida. 



    V.V. - O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição, o que restou atendido in casu. 



    - Preliminar rejeitada”. (documento eletrônico 4)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 8). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, o art. 129, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “É sabido que, por decisão do STF em 2015 no RE 593.727/MG, com repercussão geral, pacificou-se a polêmica jurídica quanto á legitimidade de membro do Ministério Público para exercer as atribuições conferidas ao Delegado de Polícia, podendo o Parquet proceder com investigações criminais. 



    No entanto, todo e qualquer procedimento investigatório, tem que se submeter aos parâmetros legais, ou seja, dentro dos limites concedidos para aquele que presidir os respectivos atos investigativos, conforme balizado pela Suprema Corte: [...]



    Ressaltou-se, portanto, a necessidade de serem respeitados ´os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado sob investigação do Estado ´. Acrescentando ainda que, a investigação se submete ao ´permanente controle jurisdicional´ em face de vivermos num Estado Democrático de Direito, e a ser realizada num ´prazo razoável ´. 



    Dito isso, percebo graves irregularidades no caderno investigatório trazido aos autos a tentar amparar a presente ação penal. Isto porque, a lei confere na forma da decisão do STF, direitos e garantias aos indivíduos investigados pelo Estado, [...]



    Ademais, o art. 10 do Código de Processo Penal dispõe acerca do controle jurisdicional dos procedimentos investigatórios, e, analisando os autos, constatei que os prazos de 30 dias para conclusão da investigação, foram, além de desrespeitados, superados excessivamente. 



    No caso em tela, vejo que o procedimento investigativo teve início em 25/05/2018, findando-se em 14/08/2018, sendo que não foi realizado interrogatório do investigado, oitiva de eventuais coautores, partícipes, e testemunhas, ou mesmo realização de perícias. 



    Deve-se alertar que a cláusula pétrea do art. 50, LXXVIII prevê a ´duração razoável do processo ´, que, deve ser estendida também a atuação investigativa



    [...]



    Não bastassem as observações acima que demonstram em tese uma desobediência à legislação e a Constituição Federal, deve-se avistar também que o presente procedimento investigatório desafia e descumpre as exigências determinadas pelo próprio Ministério Publico de Minas Gerais lançadas na Resolução conjunta PJGCGMO n°3 de 18/07/2017, mais especificamente, seu art. 3°, I ao VII e o art. 4°: [...]” (Documento eletrônico 4)



    Preliminarmente, observo que o agravo interposto pelo Ministério Público não deve ser conhecido. Isso porque não cabe ARE de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei).



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento . 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/6/2023, grifei). 



    Na mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023; ARE 1.031.964 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023.



    Ainda que superado esse óbice, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.362.561 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/2/2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.409.095 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 28/3/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator